Tribunal: STF
Processo: Rcl 84605
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Tema 549 da repercussão geral. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ausência de estrita aderência. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não configuração. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência: (i) de estrita aderência entre o ato reclamado e o que foi assentado por esta Corte no julgamento do Tema 549 da repercussão geral; e (ii) de usurpação da competência desta Corte ou de afronta à autoridade de suas decisões.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada no Tema 549 se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) saber se houve usurpação da competência do STF na análise da admissibilidade de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema 549, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores Federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais, considerando o disposto nas Leis 10.259/2001 e 10.910/2004.



    4. O caso dos autos trata da intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, regidos por lei específica (Lei 12.153/2009), matéria não discutida no Tema 549.



    5. Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    6. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi fundamentada exclusivamente em precedentes de repercussão geral (Temas 549 e 660), nos termos do art. 1.030, I, do CPC/15. Nessas situações, o recurso cabível é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/15), e não o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. Desse modo, não se verifica usurpação da competência desta Corte ou afronta à 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo desprovido.